Tribunal: TJES
Processo: 0003512-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003512-33.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERYKE OLIVEIRA SOARES ANANIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ANOTAÇÕES INFRACIONAIS NA PERSONALIDADE. ART. 42 DA LEI 11.343/06. AVALIAÇÃO CONJUNTA DE NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA COMO ÓBICE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a denunciado as penas de 10 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), além de 900 dias-multa, e R$ 5.000,00 por dano moral coletivo. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria, a fixação das penas-base nos mínimos legais, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento deve ser abrandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A negativação da culpabilidade, fundamentada no fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, apresenta fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

2.
Anotações infracionais e processos em curso não podem ser utilizados para valorar negativamente a personalidade na 1ª fase da dosimetria, conforme entendimento do STJ.

3.
A natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial una, prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, devendo ser analisadas conjuntamente, sendo desproporcional a negativação da pena-base quando a quantidade apreendida é ínfima.

4.
As circunstâncias do crime de resistência não podem ser avaliadas de modo desfavorável, quando inerentes ao próprio tipo penal.

5.
A reincidência constitui óbice legal ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

6.
A condição de reincidente autoriza a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, ainda que a pena final permita regime intermediário, consoante orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido,
para
redimensiona
r
a pena para
0
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
0
5
(
cinco
)

meses e 10 (dez) dias de detenção
, e
pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,

à razão mínima,
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral coletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69 e 329; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 42. STJ, Tema 1.214).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003512-33.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERYKE OLIVEIRA SOARES ANANIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - ES37410, MARCOS BRAZ DALL ORTO - ES5255

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
WERYKE OLIVEIRA SOARES ANANIAS
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 15264652), que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06)
e
resistência
(art. 329 do CP)
,
ao cumprimento de 10 (dez) anos de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral coletivo.

A defesa postula, em suas razões, pela revisão da dosimetria, com redução das penas-bases para os
mínimo
s
lega
is
.

Requer mais, o

reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado,
e

abrandamento do
regime inicial
imposto para cumprimento das penas privativas de liberdade (Id. 15968969).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 7/10/2022, policiais militares realizavam patrulhamento na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 1700, bairro Interlagos, município de Linhares/ES, quando se depararam com 01 (um) veículo estacionado na contramão, com 02 (dois) indivíduos sentados nos bancos dianteiros, e o ora recorrente, do lado de fora, em atitude indicativa da mercancia de drogas.

Ao perceber a presença da viatura, o réu se abaixou, tentando se esconder dos militares, fato que motivou a abordagem.

Em revista pessoal, foram apreendidas 05 (cinco) buchas de maconha em poder do denunciado, e 01 (uma) outra porção, similar, em poder de Luciano.

Em buscas no local foram localizadas outras 08 (oito) porções de maconha, e 01 (um) papelote de cocaína.

Indagados sobre os entorpecentes, Gustavo e Luciano afirmaram ser usuários de maconha, que estavam no local para comprar as drogas vendidas pelo denunciado.

A defesa
não
se insurge contra a materialidade e a autoria delitiva, postulando, lado outro, pela
revisão da dosimetria.

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

No que se refere à
1ª
fase
, a defesa pretende o redimensionamento das penas-bases para os mínimos legais
.

Quanto ao ponto, consta da sentença que o Juiz de Direito, quando da análise as circunstâncias judiciais, considerou negativos os vetores da
culpabilidade
,
personalidade
e
natureza das drogas,
para o
tráfico,
o que resultou na pena-base de
08 (oito) anos de reclusão.

Já quanto ao delito de
resistência
1
,

foram avaliados de forma desfavorável a
culpabilidade
,
personalidade
e
circunstâncias
do crime
, o que resultou na pena-base de
01 (um) ano de detenção
.

Sobre a
culpabilidade
, registrou o Magistrado, para ambos os delitos, que
“o grau de reprovabilidade da conduta (...) é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o crime foi praticado enquanto o acusado cumpria pena em regime aberto”,
fundamentação que, de fato, demonstra maior censurabilidade, e se mostra adequada para a exasperação da basilar
2
.

A
personalidade
também foi classificada como negativa, para as duas condutas, considerando que
“o réu respondeu a 04 (quatro) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude (...), inclusive sob imputação de atos análogos ao crime de tráfico de drogas”.

Contudo, o STJ firmou o entendimento de que anotações infracionais, processos em curso, ou condenações pretéritas, devem ser atreladas
apenas aos antecedentes,
afastando a valoração negativa da personalidade do réu, na 1ª fase da dosimetria
3
.

Ainda sobre o crime de tráfico, no que se refere à
natureza das drogas,
a sentença registrou ser “desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante”.

Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, a natureza e a quantidade das drogas, circunstâncias previstas no art. 42 da Lei 11.343/06
4
, integram
vetor judicial único
, e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
5
.

Desse modo, não obstante a natureza dos entorpecentes seja dotada de alto poder viciante, verifica-se que a quantidade foi inexpressiva (14 buchas de maconha e 01 papelote de cocaína), e, por tal razão, mostra-se
desproporcional
sopesar tal vetor para exasperar a pena-base.

Enfim, as
circunstâncias
do crime de
resistência
foram negativadas considerando que o “acusado agrediu os Militares, como forma de tentar evitar sua prisão em flagrante”, elemento inerente ao tipo penal, que
não justifica
o agravamento da basilar.

Tudo apreciado, afasto a avaliação desfavorável atribuída aos vetores da personalidade e natureza das drogas, quanto ao tráfico de drogas, e da personalidade e circunstâncias, para a resistência,
o que impõe o
redimensionamento das penas-bases
.

Indo adiante, na
3ª fase
da dosimetria do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, a defesa postula pelo reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
.

Todavia,
o réu
não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse, pois
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante
, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
6
.

Tudo apreciado, p
rocedo o redimensionamento das penas
:

-
Quando ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06):
1ª fase -
Considerando a negativação de 01 (uma) circunstância do art. 59 do CP (culpabilidade),

atento ao Tema 1.214 do STJ, a pena-base fica redimensionada para
0
6
(
seis
)
anos de reclusão, e
6
00
(
seiscentos
) dias-multa.
2ª fase –
Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, esta última, reconhecida de forma preponderante, de forma a majorar a basilar em 1/4 (um quarto), o que resulta na sanção de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, que torno definitiva,
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

-
Quando
à

resistência
(art. 3
29 do CP)
:
1ª fase -
Considerando a negativação de 01 (uma) circunstância do art. 59 do CP (culpabilidade),

atento ao Tema 1.214 do STJ, a pena-base fica redimensionada para
0
5
(
cinco
)

meses e 10 (dez) dias de detenção.
2ª fase –
Mantenho a compensação integral entre a

atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o que resulta na sanção de
0
5
(
cinco
)

meses e 10 (dez) dias de detenção
, que torno definitiva,
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

Somadas as reprimendas, na forma do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva de
0
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
0
5
(
cinco
)

meses e 10 (dez) dias de detenção
, e
pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Atento à orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ
7
, de que a condição de
reincidente
justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, mantenho o
fechado
,
a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o
semi
aberto.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
redimensiona
r
a pena para
0
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
0
5
(
cinco
)

meses e 10 (dez) dias de detenção
, e
pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,

à razão mínima,
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral coletivo.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

2
STJ. AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 24/6/2022.

3
STJ. AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em
2/2/2021,
T6, DJe 9/2/2021.

4
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

5
STJ. REsp: 1976266/SP - 2021/0386257-6, Julg.: 25/10/2022, Sexta Turma, DJe: 3/11/2022.

6
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 09/11/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 16/11/2021)

7
STJ. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relator: LAURITA VAZ
, T6
, Julgamento: 06/06/2023
, DJe 13/06/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Relator para
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral coletivo.